Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS. DEPILAÇÃO A LASER. DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS ESTÉTICOS. NÃO APRECIAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO CITRAPETITA. CONFIGURAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NOVO JULGAMENTO . CABIMENTO.
1. São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato (Súmula 37, STJ).
2. Havendo omissão no julgamento, sem apreciação do pedido de indenização por danos estéticos, a anulação parcial da sentença, com o retorno dos autos à origem, para que seja prolatada nova sentença, é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e acolhida a preliminar. Sentença anulada.